Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO ESCRITURAÇÃO DE ICMS. ESCRITURAÇÃO SEM INFORMAÇÃO DO VALOR DO ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. COMPENSAÇÃO. DEVIDAMENTE EFETUADA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. MONTANTE APURADO CORRETAMENTE. RETIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS PELA CONTRIBUINTE APÓS A AÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2.1. O pronunciamento judicial tem conteúdo negativo, dado o julgamento de improcedência do pedido, não havendo que se falar em suspensão dos seus efeitos no mundo jurídico e fenomênico.
3. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido.
3.1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal.
3.2. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, que considerou razoável e sem caráter confiscatório ou de enriquecimento ilícito a multa fiscal de 100% do valor do tributo devido, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal.
4. O Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação – ICMS, além de possuir previsão constitucional (artigo 155, inciso II, da Constituição Federal), tem regramento específico estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996.
4.1. O ICMS é imposto sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte participa direta e ativamente de sua formatação (cálculo e pagamento), cabendo à Administração Tributária somente o procedimento homologatório (artigo 150 do Código Tributário Nacional).
4.2. Caso a autoridade fazendária verifique que o tributo efetivamente declarado não foi recolhido ou foi pago em valor inferior, poderá, por lançamento de ofício, inscrever o crédito em dívida ativa.
4.3. Sendo o ICMS imposto cujo lançamento ocorre por homologação, não há que se falar em invalidade da atuação de ofício do Fisco, tendo em vista que, verificada a falta de escrituração ou erro no cálculo, lançamento e pagamento do tributo, cabe à Administração Tributária corrigir o valor do imposto devido pelo contribuinte, por meio de lançamento de ofício
5. O lançamento de ofício ocorreu em conclusão de fiscalização, com a lavratura do auto de infração, em que foi constatado que a contribuinte deixou de escriturar o ICMS ou emitiu notas fiscais sem a indicação do valor do ICMS, deixando de recolher o tributo, bem como de enviar o resumo da escrituração do livro fiscal eletrônico, fatos que corroboram a licitude da atuação administrativo-fiscal.
5.1. O comportamento adotado pela contribuinte, com a retificação dos livros fiscais eletrônicos, superveniente à auditoria fiscal, demonstra que ela reconheceu o descumprimento da obrigação tributária principal de escrituração correta e de recolhimento do ICMS, e não apenas de não atendimento à obrigação acessória de falta de envio dos resumos dos livros fiscais eletrônicos.
5.2. A conduta posterior da contribuinte denota a regularidade da auditoria fiscal realizada, a veracidade dos fatos considerados no auto de infração e no Termo de Conclusão de Fiscalização, bem como a legitimidade da atuação fiscal na verificação do não cumprimento da obrigação principal de escrituração e recolhimento do ICMS nos meses indicados, com a consequente apuração de ofício do valor devido e aplicação da multa de 100% sobre o montante, além imposição da multa pelo não atendimento à obrigação acessória.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorário majorados.